Tribunal: STF
Processo: AI 555262
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAIS
MILITARES. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. REDUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA.
O entendimento neste
 Tribunal é pacífico no sentido de que inexiste direito adquirido a
regime jurídico. Sendo assim, o Supremo tem admitido diminuição ou
mesmo supressão de gratificações ou outras parcelas remuneratórias
desde que preservado o montante nominal da soma dessas parcelas, ou
seja, da remuneração global. Precedentes.
Agravo regimental a que
se nega provimento.